Tribunal: STF
Processo: RE 559696
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 37, CAPUT DA CF/88. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 6º DA LICC. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO DESPROVIDO.



    A questão referente ao princípio da legalidade (art. 37, caput da Constituição) não foi debatida no acórdão recorrido e nem foi objeto de embargos de declaração, faltando-lhe, assim, o indispensável prequestionamento. Aplicam-se, pois, ao caso, as Súmulas 282 e 356 do STF.



    Necessidade de análise da legislação infraconstitucional para configuração de ofensa a direito adquirido. Impossibilidade.



    Agravo regimental desprovido.